Tribunal: STJ
Processo: 1500059-47.2021.8.26.0334
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978240 - SP (2025/0239882-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LEANDRO CESAR LONGUI
ADVOGADOS
: ELCIO PADOVEZ - SP074524
JOSÉ ANDRÉ FREIRE NETO - SP216604
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
CRIME
DE
ESTELIONATO.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS DA LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE TERIAM SIDO
VIOLADOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 284/STF. RECURSO
DESPROVIDO.
1. A parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos da
legislação federal que teriam sido violados ou seriam objeto de dissídio
interpretativo, atraindo a incidência do óbice da Súmula n. 284/STF.
2. "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se
(AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA,
o disposto na Súmula n. 284 do STF"
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020).
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51231135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:51:53
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: bfc066d9-4d6e-40a0-b786-4b5b028d03c6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978240 - SP (2025/0239882-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LEANDRO CESAR LONGUI
ADVOGADOS
: ELCIO PADOVEZ - SP074524
JOSÉ ANDRÉ FREIRE NETO - SP216604
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
CRIME
DE
ESTELIONATO.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS DA LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE TERIAM SIDO
VIOLADOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 284/STF. RECURSO
DESPROVIDO.
1. A parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos da
legislação federal que teriam sido violados ou seriam objeto de dissídio
interpretativo, atraindo a incidência do óbice da Súmula n. 284/STF.
2. "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se
(AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA,
o disposto na Súmula n. 284 do STF"
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020).
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por LEANDRO CESAR LONGUI
contra decisão monocrática da Presidência desta Corte (e-STJ fls. 1127/1128), que

não conheceu do agravo em recurso especial manejado em oposição a acórdão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que deu parcial provimento
ao apelo defensivo, mantendo sua condenação pelo crime de estelionato.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 1133-
1138).
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo
regimental (e-STJ fls. 1154-1155).
Documento eletrônico VDA51231666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:50:45
Código de Controle do Documento: 8d0c0e4e-dfa5-40ac-af7b-25a98f853ede

É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise do recurso de LEANDRO CESAR LONGUI, verifica-se que
incide a Súmula n. 284/STF, porquanto a parte recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos da legislação federal que teriam sido violados ou seriam
objeto de dissídio interpretativo, cabendo ressaltar que a mera citação de artigo de lei
na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto
(AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA, Rel. Ministro Moura
na Súmula n. 284 do STF"
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020).
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51231666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:50:45
Código de Controle do Documento: 8d0c0e4e-dfa5-40ac-af7b-25a98f853ede

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0239882-8
AREsp 2.978.240 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001095020218260334 1095020218260334
109502021826033415000395620218260334 15000395620218260334
15000594720218260334 15002018520208260334 20649832021 31020517
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEANDRO CESAR LONGUI
ADVOGADOS
: ELCIO PADOVEZ - SP074524
JOSÉ ANDRÉ FREIRE NETO - SP216604
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEANDRO CESAR LONGUI
ADVOGADOS
: ELCIO PADOVEZ - SP074524
JOSÉ ANDRÉ FREIRE NETO - SP216604
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605551188740614560@
2025/0239882-8 - AREsp 2978240 Petição : 2025/0069124-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51209646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GISLAYNE LUSTOSA RODRIGUES, SEXTA TURMA Assinado em: 07/10/2025 23:21:53
Código de Controle do Documento: 9B4EA4B4-0D5F-4BEC-A22A-3B21DE8775E9